Tribunal: TJDFT
Processo: 0734967-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0734967-24.2024.8.07.0000 DESPACHO O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão de ID 63166848, contra a qual a impetrante opôs embargos de declaração (ID 63186846). Por meio do despacho de ID 63365772, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça para manifestação acerca do recurso, bem como quanto ao mérito do presente habeas corpus. Todavia, a d. Procuradoria de Justiça limitou-se a se manifestar acerca dos aclaratórios. Assim, dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça para manifestação acerca do mérito do presente habeas corpus. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator